Tribunal: CARF
Processo: 16151.000448/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000448/2006-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.567 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
PIZZARIA CAPRI DE SÃO MATEUS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO MAIOR QUE 10%
NO CAPITAL DE OUTRA EMPRESA E ULTRAPASSAGEM DO LIMITE
GLOBAL DE RECEITA A OPTANTES DO SIMPLES.
Comprovado nos autos que um dos sócios da Recorrente participava com mais
de 10% do capital de outra empresa e que concomitantemente a receita bruta
global ultrapassou o limite legal permitido a optantes do SIMPLES, há que ser
excluída do regime simplificado. Os argumentos e documentos apresentados
pela Recorrente são de fatos posteriores à data da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-25.964, de 7 de julho de 2010,
da 1a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 481.154,
de 07 de agosto de 2003 , juntado à e-fl.6, que a excluiu do SIMPLES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000448/2006-33
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000448/2006-33

Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata o presente processo, formalizado em 08/08/2006, de exclusão do Simples,
em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO
n° 481.154 (fl. 4), tendo por situação excludente a existência de sócio ou titular
participante de outra empresa com mais de 10% e o fato de a receita bruta
global no ano-calendário 2001 ter ultrapassado o limite legal (CPF
674.770.038-49, CNPJ 00.371.004/0001-86), com data de ocorrência em
31/12/2001 (evento 311 do CNPJ).
2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o, inciso IX, 12, 14, inciso I, e 15,
inciso II e § 3o, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n°
2.158-34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso IX, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e
parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
3. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fls. 5 e 78), inicialmente a interessada
apresentou, em 25/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples
(SRS - fls. 1 a 3), com a alegação de que o sócio apontado no ato de exclusão,
Sr. Franco Russo (CPF 674.770.038-49), desligou-se do quadro societário da
empresa Auto Posto Pinheiro Froes Ltda (CNPJ 00.371.004/0001-86) em
01/08/2002.
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em
27/06/2006, nos seguintes e exatos termos (fl. 3).
ADE N° 481.154 (23) - EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado nem foi apresentada prova documental
contradizendo às informações constantes em nossos sistemas de processamento
de dados. No exercício apontado, foi detectada participação de sócio ou titular
com mais de 10% em outra(s) empresa(s), cuja(s) receita(s) bruta(s) global(is)
ultrapassou(aram) o limite de valor permitido.
5. Cientificada do resultado da SRS em 10/07/2006 (fl. 32), a requerente
apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em
07/08/2006 (razões à fl. 33 e anexos às fls. 34 a 47), com a seguinte alegação:
REQUERIMENTO
EXMO SR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO
Franco Russo, brasileiro, casado, portador do Rg: 8.544.113, inscrito no CPF:
674.770.038-49, vêm mui respeitosamente solicitar, a IMPUGNAÇÃO, em
vosso sistema de dados, ao qual, NÃO POSSUO PARTICIPAÇÃO COM
MAIS DE 10% EM OUTRA EMPRESA -RECEITA BRUTA GLOBAL
Conforme prova documental (COPIA ANEXA).
CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL,
Datado, São Bernardo do Campo, 01 Agosto de 2002.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000448/2006-33

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Datado, São Paulo, 02 de Janeiro de 2003.
REQUERIMENTO PARA INSTAURAÇÃO AO DE INQUÉRITO POLICIAL
Datado, SUZANO, 05 de Agosto de 2005.
PUBLICAÇÃO EM JORNAL "COMUNICADO A PRAÇA ".
Datado, São Paulo, 26 de julho de 2006.
(...) (negritos do original
6. Em despacho de 02/03/2007 o Serviço de Controle de Julgamento da
DRJSPO-I encaminhou os autos à Eqcob/Dicat/Derat/SP, para que a
contribuinte fosse intimada a acostar aos autos o Contrato Social (fl. 51).
7. Intimada com ciência em 19/03/2007 (fl. 54 - verso), a defendente acostou
aos autos os documentos às fls. 55 a 65
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pelo fato do sr.
Franco Russo (CPF 674.770.038-49) integrar o quadro societário da Recorrente desde
04/10/1993 e participava com 50,00% do capital social da empresa Posto Pinheiro Froes Ltda
(CNPJ 00.371.004/0001-86 desde 26/09/2000.
Segundo o que consta no acórdão recorrido, e não rebatido pela Recorrente, no
ano-calendário de 2001 não houve receita da Recorrente, mas o Auto Posto Pinheiro Froes gerou
receita bruta de R$ 1.815.753,31 e portanto a receita global excedia o limite para permanência da
Recorrente no SIMPLES.
Embora tenha juntada aos autos Alteração Contratual da empresa Auto Posto
Pinheiro Froes Ltda com data de 01/01/2003 e sem registro em cartório ou na junta comercial, no
qual é informado a alienação das cotas do sócio, o ADE configurou a situação de exclusão no
ano-calendário de 2001, de modo que a 1a Turma da DRJ/RJ1 deveria ser excluída do SIMPLES
e assim considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 09/09/2010 (e-fl. 103).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 06/10/2010 (e-fls. 105-173), onde alega:
-que em 01 de agosto de 2002 o sr. Franco Russo celebrou um compromisso de
compra e venda de sua participação na empresa Auto Posto Pinheiro Froes Ltda com o sr. Gesmo
Siqueira Santos (comprador) que deveria ser levada para registro e Arquivamento junto à
JUCESP, contudo que tal alteração contratual não foi levada a registro pelo comprador.
-que teria sido sofrido estelionato por parte do comprador e que por fim o
comprador, sr. Gesmo Siqueira Santos assinou a alteração contratual em 02/01/2003 e arquivada
na JUCESP em 13/09/2005;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000448/2006-33

-que não tem como apresentar as provas assinadas que ficaram na posse dos
advogados do comprador e por isso junta os boletins de ocorrência e os termos de audiência onde
relata o ocorrido;
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES por meio do Ato Declaratório Executivo
Derat/SPO n° 481.154, de 07 de agosto de 2003, pelo fato de um dos seus sócios, o sr. Franco
Russo participar com mais de 10% do capital social da empresa Auto Posto Pinheiro Froes e,
embora a Recorrente não tenha apresentado receita no ano-calendário de 2001, o Autor Posto
Pinheiro Froes Ltda gerou receita bruta de R$ 1.815.753,31 e portanto a receita global excedia o
limite para permanência da Recorrente no SIMPLES.
O sr. Franco Russo relata uma série de vicissitudes que teria sofrido após celebrar
um compromisso de compra e venda de cotas do capital social que detinha no Auto Posto
Pinheiro Froes Ltda na data de 01 de agosto de 2002.
Ocorre que a situação que motivou a exclusão da Recorrente do SIMPLES, de
acordo com o ADE, foi na data de 31/12/2001 e em relação a esse período não há contestação da
Recorrente que o sr Franco Russo detinha participação de mais de 10% no capital social do Auto
Posto Pinheiro Froes. Ressalte-se que o argumento do sr. Franco Russo é que teria celebrado o
compromisso de compra e venda de suas cotas do capital do Auto Posto Pinheiro Froes em 01 de
agosto de 2002.
Assim, inobstante o Recorrente ter juntado todos os documentos, que diga-se não
poderiam comprovar suas alegações por que como a próprio declara “não tem como apresentar
as provas assinadas que ficaram na posse dos advogados do comprador e por isso junta os
boletins de ocorrência e os termos de audiência onde relata o ocorrido “, são documentos e
argumentos posteriores à data da exclusão.
Assim, considerando que a Recorrente não conseguiu afastar a acusação fiscal de
que no ano-calendário de 2001, o sr. Franco Russo, sócio da Recorrente, participava com mais de
10% do capital de outra empresa e que a receita global ultrapassou o limite legal permitido a
optantes do SIMPLES, incidindo assim na vedação prevista no inciso IX do art. 9o da Lei n°
9.317/96, há que ser excluída do SIMPLES.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao recurso.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.567 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000448/2006-33

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital